Tribunal: TJMT
Processo: 1022899-21.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022899-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIA QUINTILIANO MANSUR - CPF: 402.666.028-19 (ADVOGADO), OSMAR PINTO FERREIRA - CPF: 583.485.656-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspensão de descontos bancários em procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, no procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021, é cabível a concessão de tutela antecipada para suspensão imediata dos descontos antes da formalização do plano de pagamento compulsório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora não prevista na Lei nº 14.181/2021, suspensão de descontos de empréstimos consignados, é possível a concessão da tutela de urgência quando atendidos os requisitos do art. 300 do CPC.

4. O perigo de dano não está demonstrado, uma vez que a condição de superendividamento do agravado preexiste ao ajuizamento da ação e o comprometimento da sua renda líquida não pode ser considerado violador do mínimo existencial.

5. A ausência de elementos que evidenciem abusividade nos contratos impede a constatação da probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento deve observar os requisitos do art. 300 do CPC, não sendo possível a suspensão antecipada de descontos antes da formalização do plano de pagamento compulsório quando o comprometimento da renda não representa situação de violação ao mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1028211-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024; TJMT, AI nº 1023403-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Osmar Pinto Ferreira contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para limitação dos descontos incidentes sobre seus rendimentos mensais ao patamar de 30%.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que é idoso e encontra-se em grave situação de superendividamento, comprometendo sua subsistência. Argumenta que os descontos realizados, embora contratualmente previstos, vêm inviabilizando sua manutenção básica, tendo, inclusive, perdido seu único veículo em ação de busca e apreensão. Requer, com base na Lei do Superendividamento (Lei n.º 14.181/2021) e nos princípios da dignidade da pessoa humana, o deferimento da tutela para limitação dos descontos a 30% de seus proventos líquidos.

O efeito suspensivo foi deferido, nos termos do ID 299221878, restringindo os descontos mensais ao limite de 30% da remuneração do agravante.

Intimados, os agravados apresentaram contrarrazões.

A
Eagle SCD S.A.
defende a manutenção da decisão, sob o argumento de que não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano. Argumenta que o agravante não comprovou efetivamente situação de superendividamento, nem apresentou documentos hábeis para aferição da renda e despesas mensais.

O
Banco Santander S.A.
, por sua vez, afirma a legalidade das cobranças e dos descontos efetuados, ressaltando que parte dos contratos refere-se a empréstimos consignados, excluídos da aferição do mínimo existencial conforme o art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h” do Decreto n.º 11.150/2022. Sustenta, ainda, que a Lei do Superendividamento não se aplica à espécie, e que inexiste plano de pagamento válido apresentado pelo agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão da tutela antecipada pleiteada para suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos consignados firmados pelo agravado. O ponto essencial é verificar se os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil foram devidamente preenchidos.

Na origem, sustenta o autor que suas dívidas mensais com empréstimos consignados e empréstimo pessoal comprometeram 57% de sua renda líquida mensal como servidor público, evidenciando estado de superendividamento. Ressalta que o objetivo da demanda é assegurar a subsistência do consumidor e a repactuação das dívidas com base na Lei nº 14.181/2021, que trata da prevenção e tratamento do superendividamento.

O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, disciplinado pela Lei nº 14.181/2021, estrutura-se em duas fases distintas: a primeira, conciliatória, voltada à tentativa de acordo entre as partes; e a segunda, contenciosa, destinada à revisão e integração dos contratos não contemplados na fase anterior.

O pedido de limitação dos descontos em folha de pagamento não se confunde com o objeto da ação de repactuação, que visa à elaboração de plano de pagamento consensual ou compulsório, embora possa ser deferido como medida de manutenção da subsistência do devedor, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM FOLHA – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) –

NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – RECURSO PROVIDO. Na ação de repactuação de débitos com base na Lei nº 14.181/2021, não há previsão para a limitação da cobrança ou a suspensão imediata dos descontos. Assim, sem a demonstração da probabilidade do direito, não é possível conceder a medida de urgência (art. 300 do CPC). [...] (N.U 1028211-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 24/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRENDIVIDAMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento deve observar os requisitos do art. 300 do CPC. [...] (N.U 1023403-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

No caso em análise, todavia, não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. O agravante fundamenta seu pedido essencialmente no comprometimento de sua renda líquida, mas não traz elementos que demonstrem, em cognição sumária, a probabilidade de suas alegações quanto à abusividade dos contratos ou irregularidade nas cobranças.

Note-se que, na atual fase processual, os credores foram recentemente intimados para apresentarem suas defesas, após infrutífera tentativa de conciliação. Com as defesas, serão juntados os contratos e extratos atualizados das dívidas, documentos essenciais para a análise da situação contratual do agravante e eventual elaboração do plano de pagamento compulsório.

Assim, sem a prévia análise desses documentos, não há como aferir a plausibilidade do direito invocado, sendo prematuro presumir que os descontos são indevidos.

Quanto ao perigo de dano, o agravante igualmente não demonstrou alteração significativa em sua situação financeira que justificasse a medida excepcional pleiteada. Conforme se verifica dos documentos acostados à inicial na origem, o agravante é servidor público, com rendimentos líquidos mensais (excluídos descontos obrigatórios de imposto de renda e contribuição previdenciária) de R$ 10.364,43 (ID 190345749), tendo comprovado dívidas de empréstimos consignados e não consignados que somam R$ 4.489,05. Assim, consta-se que o valor remanescente destinado à subsistência do agravante é de
R$ 5.875,38, valor que não pode ser considerado insuficiência para o atendimento ao mínimo existencial
.

Acrescente-se que os débitos relativos a contratos de crédito com garantia real não podem ser incluídos no cálculo do mínimo existencial, conforme norma expressa do art. 104-A, § 1º, do CDC.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça corrobora
o indeferimento da tutela quando não demonstrada a urgência específica:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, os Agravantes não apresentam elementos suficientes que evidenciem a abusividade das cláusulas contratuais alegadas, limitando-se a invocar a necessidade de revisão contratual
sem comprovação de fatos novos que justifiquem a medida de urgência. Presume-se que os Agravantes tinham pleno conhecimento das condições contratuais ao firmar o contrato de empréstimo, não sendo plausível alegar desconhecimento das taxas pactuadas.
A revisão judicial das cláusulas, quando cabível, demanda maior dilação probatória, o que impossibilita seu exame em sede de tutela de urgência. [...] (N.U 1030184-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

Além disso, o comprometimento de renda indicado pelo agravante e a alegada impossibilidade de arcar com despesas básicas constituem a própria situação de superendividamento que fundamenta a ação principal, não representando circunstância superveniente apta a demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, a mera existência de dívidas elevadas e descontos significativos, por si só, não autoriza a suspensão das cobranças, a princípio regularmente pactuadas, especialmente quando tal situação preexiste ao ajuizamento da ação.

A preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado, embora seja preocupação central da Lei nº 14.181/2021, deve ser buscada através dos mecanismos previstos na legislação, que incluem a análise detalhada dos contratos e a elaboração de plano de pagamento compulsório nesta segunda fase processual, não pela suspensão antecipada e unilateral dos descontos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, tornando sem efeito a liminar concedida no presente recurso e mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025